Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO NO PRAZO. COMUNICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. CANDIDATO QUE MANTEVE OS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA.
1. É atribuição exclusiva do Governador do Distrito Federal realizar a nomeação de servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal (LODF 100 XXVIII).
2. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade.
3. No caso em exame, tem-se que o impetrante manteve atualizado os dados cadastrais de endereço residencial, telefone e e-mail; e a banca organizadora do concurso não manteve atualizada a página oficial do concurso com informações relativas às convocações, o que ocorreu somente via Diário Oficial.
4. Concedeu-se a segurança.